Tribunal: STF
Processo: ARE 1202789
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre a decisão por meio da qual negado seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. O Vice–Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou, entre outros fundamentos, que eventual ofensa aos dispositivos constitucionais indicados seria meramente reflexa, argumento não refutado. O agravante limitou-se a alegar desnecessário o reexame do acervo fático-probatório e inaplicáveis os precedentes evocados, reiterando os termos do extraordinário. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento recorrido configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. Considerado ter surgido, no Pleno, o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes, descabe a abertura de prazo para emenda ao recurso.
    3. Não conheço do agravo interposto por Francisco José de Oliveira Fraga.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator